Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE DE PADRÃO PROGRESSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Nintedanibe (custo anual de cerca de R$ 135.624,00), registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas do SUS, para tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante de padrão progressivo. A sentença determinou o fornecimento do fármaco pelo prazo inicial de seis meses, condicionado à apresentação de relatórios médicos periódicos e à análise do NATJUS, fixando honorários em favor da Defensoria Pública. O Distrito Federal sustenta a inépcia da inicial e a ausência dos requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 6 e 1.234 do STF, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por não atender aos requisitos técnicos fixados pelo STF; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os pressupostos que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas no 6 e no 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial atende aos requisitos legais do art. 330 do CPC, pois descreve de forma clara o quadro clínico, os tratamentos anteriores e o pedido de fornecimento do medicamento, instruída com laudo médico e documentos que permitem a conclusão lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.
4. O medicamento Nintedanibe possui registro ativo na ANVISA, conforme Nota Técnica do NATJUS.
5. Houve negativa administrativa expressa de fornecimento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na ausência de padronização do fármaco, o que comprova a tentativa de solução na via administrativa.
6. Verificou-se omissão da CONITEC quanto à avaliação de incorporação do medicamento para a patologia específica, o que configura situação que autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial.
7. A imprescindibilidade clínica do Nintedanibe foi comprovada pelo laudo médico (que descreveu a progressão da doença a despeito dos tratamentos anteriores) e confirmada pelo NATJUS, que concluiu pela ausência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS.
8. O NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, com base em evidências científicas e em recomendações de agências internacionais de saúde.
9. A incapacidade financeira do paciente foi demonstrada, considerando que o custo anual do tratamento (cerca de R$ 135.624,00) é incompatível com sua renda mensal.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).